Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-21.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança preventivo. Manipulação, estoque e comercialização de fitoterápicos isentos de prescrição médica. Resolução da ANVISA que não cria exigência de receita médica. Direito líquido e certo que deve ser resguardado. Segurança concedida.
Recurso provido.